Tribunal: TJMT
Processo: 1033684-76.2024.8.11.0000
Relator(a): CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-06-03
Data de publicação: 2025-06-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1033684-76.2024.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[FREDERICO DUNICE PEREIRA BRITO - CPF: 859.879.481-34 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (EMBARGANTE), SERGIO DA SILVA - CPF: 138.489.841-72 (EMBARGADO), HELOISA HELENA SAENZ SURITA - CPF: 005.560.319-03 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

Direito Processual Civil. Embargos de Declaração. Omissão, Contradição e Obscuridade no Acórdão. Inocorrência. Intento de Rediscussão do Mérito.
Rejeição do Recurso.

I.
Caso em Exame

1.

Embargos de Declaração opostos em virtude de Acórdão que, por unanimidade, negou provimento ao Agravo de Instrumento interposto pelo Embargante. Alega-se a existência de omissão quanto à análise da suficiência documental apresentada na inicial da Ação de Cobrança, contradição na exigência de apresentação de contrato estranho à lide e obscuridade na fundamentação do julgado quanto à pertinência da exigência documental. Pleiteia-se a atribuição de efeitos infringentes ao Recurso, para modificação do julgado.

II.
Questão em Discussão

2.

Há três questões em discussão: (i) verificar se o Acórdão incorreu em omissão ao não analisar a suficiência da documentação apresentada na inicial da Ação de Cobrança; (ii) aferir se há contradição na exigência de juntada de Contrato apontado na contestação como instrumento de novação; (iii) examinar se o julgado apresenta obscuridade quanto à fundamentação da determinação probatória.

III.
Razões de Decidir

3.

Os Embargos de Declaração possuem natureza integrativa e visam sanar vícios previstos no art. 1.022 do CPC, não sendo cabíveis para rediscutir o mérito da decisão recorrida.

4.

O Acórdão embargado enfrentou expressamente as alegações relativas à suficiência documental e à pertinência da exigência probatória, com fundamentação clara e coerente quanto à relevância do Contrato n. 006017165 para a instrução do feito.

5.

Não há omissão, pois a decisão analisou a possibilidade de novação como questão central suscitada na contestação, cuja elucidação depende da apresentação do referido Contrato.

6.

A alegada contradição inexiste, uma vez que o julgado adotou linha argumentativa lógica ao entender que a eventual novação impacta diretamente a relação jurídica objeto da demanda.

7.

A obscuridade também não se verifica, pois o voto apresenta justificativas claras para a exigência probatória, amparadas em jurisprudência do STJ.

8.

A pretensão recursal traduz mero inconformismo com a decisão proferida no Agravo de Instrumento, sendo vedada a rediscussão do mérito por meio dos Embargos.

IV.
Dispositivo e Tese

9.

Embargos de Declaração rejeitados.

Tese de julgamento
:

1.

Os Embargos de Declaração não se prestam à rediscussão do mérito, devendo se limitar à correção de vícios formais do julgado.

2.

Não configura omissão, contradição ou obscuridade a exigência de apresentação de documentos destinados a esclarecer controvérsia relevante indicada na contestação.

3.

A determinação de produção probatória cabe ao juiz, como destinatário da prova, e pode alcançar documentos essenciais à elucidação do mérito, ainda que não anexados à inicial.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 1.022, II.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N. 1033684-76.2024.8.11.0000.

Trata-se de Recurso de Embargos de Declaração oposto por
Banco Bradesco S.A
em virtude de Acórdão que, por unanimidade, negou provimento ao Recurso de Agravo de Instrumento interposto pelo Embargante.

O Embargante sustenta que o Acórdão
incorreu em
omissão
, por não ter analisado de forma adequada a suficiência da documentação juntada com a inicial, especialmente quanto à alegação de que a eventual novação da dívida não impediria o prosseguimento da Ação de Cobrança.

Alega a existência de
contradição
, pois o Acórdão exigiu a juntada de contrato estranho ao objeto da demanda (n. 006017165), o que representaria exigência desnecessária.

Por fim, aponta
obscuridade
, alegando que o julgado não teria esclarecido suficientemente os motivos da exigência documental.

Requer, assim, o acolhimento dos Embargos com efeitos infringentes, para reformar o Acórdão e prover o Agravo de Instrumento.

Em sua manifestação, o Embargado alegou que não há qualquer vício a ser sanado, uma vez que o Acórdão enfrentou expressamente os argumentos centrais do Recurso, inclusive a alegação de novação e a relevância da cadeia negocial para a instrução da causa.

Afirma que a juntada do Contrato de novação e da documentação respectiva é imprescindível para a elucidação dos fatos e eventual perícia técnica. Ao final, requer a rejeição dos Embargos de Declaração por serem totalmente descabidos e infundados.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SR.ª DES.ª CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Sabe-se que o Recurso de Embargos de Declaração serve para sanar obscuridade, contradição, omissão e/ou erro material no julgado. Ou seja, tem natureza restrita e não serve para solucionar o inconformismo da parte, conforme estabelece o artigo 1.022, inciso II, do Código de Processo Civil.

No caso sob exame, o Embargante insiste na tese de que já teria instruído adequadamente a Ação de Cobrança com documentos suficientes para demonstrar a existência e a exigibilidade do crédito, razão pela qual reputa indevida e excessiva a determinação judicial que impõe a juntada do Contrato n. 006017165, apontado na contestação como instrumento de novação da obrigação ora Executada.

Contudo,
a pretensão do Embargante não se amolda à finalidade dos Embargos de Declaração.
A leitura do Acórdão Embargado revela, com clareza e completude, que a Turma Julgadora
enfrentou, de modo direto e fundamentado
, todas as questões essenciais ao deslinde do Agravo de Instrumento.

O Acórdão embargado afirmou que o Juiz é o destinatário da prova e, como tal, pode determinar a produção de documentos para formar seu convencimento. Considerou que a eventual novação da dívida teria impacto direto no mérito da demanda, justificando, assim, a exigência probatória.

Não se verifica omissão no julgado,
pois a decisão enfrentou de modo direto e fundamentado a alegação de suficiência da documentação apresentada. O voto deixou claro que a determinação judicial de apresentação do Contrato n. 006017165 visa esclarecer a controvérsia relevante suscitada na contestação, qual seja, a existência de nova pactuação entre as partes, com possível extinção ou modificação da dívida originária.

Também
não há contradição
. A decisão adotou uma linha argumentativa coerente ao entender que a apuração da existência de novação não descaracteriza o título originário, mas impõe a análise completa da relação jurídica subjacente. A exigência de apresentação do Contrato mencionado na contestação decorre da necessidade de se apurar se houve modificação substancial da dívida.

Quanto à alegada
obscuridade, igualmente não prospera.
O voto é claro ao justificar a pertinência da diligência probatória, com base em jurisprudência consolidada, inclusive do Superior Tribunal de Justiça. Eventual dificuldade de compreensão pode ser superada com a leitura atenta e integral do Acórdão.

Além disso, os Embargos reiteram teses já examinadas no Agravo, com o objetivo de rediscutir o mérito da decisão — o que é vedado nesta via estreita.

O prequestionamento, para fins recursais, não exige a transcrição literal do dispositivo, basta que a tese jurídica correspondente tenha sido efetivamente analisada, tal qual ocorreu na hipótese.

Neste contexto, resta evidenciado que os Embargos constituem
mero inconformismo
com a solução conferida ao Recurso originário, motivo pelo qual
não merecem acolhida.

Diante do exposto,
rejeito os Embargos de Declaração
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/06/2025